Tribunal: TJDFT
Processo: 0708231-46.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INSUBSISTÊNCIA. BEM IMÓVEL PÚBLICO. DOAÇÃO. NECESSIDADE DE ANOTAÇÃO NO REGISTRO CARTORÁRIO. REGULARIZAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA. DISCRICIONARIEDADE. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA CONTRA O ENTE PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os temas citados na apelação foram enfrentados em sentença, tendo os autores expressado seu inconformismo com relação ao desfecho conferido.
2. Da leitura integral das razões recursais é possível compreender, com clareza, que o recurso questiona o conteúdo e fundamentos da sentença, visando a demonstrar a necessidade de reforma do julgamento. E se assim é, não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade. (Precedentes: Acórdão 1419138, 07253963120218070001, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no PJe: 11/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada).
3. A doação do imóvel sob exame nunca foi concretizada, uma vez que não houve anotação no registro cartorário, tendo a TERRACAP cancelado autorização de doação. Por esta razão, é incontroverso que o bem pertence a TERRACAP.
4. “(...) 7. A regularização de área pública ocupada é ato discricionário da administração. Não há no ordenamento jurídico vigente disposição normativa que confira à parte o direito subjetivo à regularização do imóvel. (...)” (TJ-DF 20140110200509 0003830-60.2014.8.07.0018, Relator: MARIA IVATÔNIA, Data de Julgamento: 23/11/2016, 5a TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 27/01/2017 . Pág.: 514/519)
5. No caso, o contrato de cessão de direitos é ineficaz perante o Poder Público. Isto porque, sendo o bem imóvel público, é inadmissível a proteção possessória contra o ente público.
6. Recurso conhecido e desprovido.